Tribunal: TJPA
Processo: 0004630-40.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004630-40.2016.8.14.0401

APELANTE: BRUNO CARDOSO SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0004630-40.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: BRUNO CARDOSO SOUSA

ADVOGADO: DR. MANOEL PINHEIRO GONÇALVES JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Bruno Cardoso Sousa contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de120 (cento e vinte) dias-multa.

2.

A defesa recorre exclusivamente para pleitear a redução da pena de multa, alegando desproporcionalidade em relação à sanção privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a pena de multa imposta ao réu guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A fixação da pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme previsto no art. 49 do Código Penal.

5.

O juízo de primeiro grau elevou a pena-base acima do mínimo legal em razão da negativação do vetor antecedentes, devendo a pena de multa seguir a mesma lógica na dosimetria.

6.

A fixação inicial de 120 (cento e vinte) dias-multa revelou-se desproporcional, justificando a sua redução para 27 (vinte e sete) dias-multa, considerando a fração aplicada pelo concurso de pessoas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, acompanhando a dosimetria adotada na fixação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 49 e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
para reduzir a pena de multa e fixá-la
27 (vinte e sete) dias-multa,
c
onforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0004630-40.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: BRUNO CARDOSO SOUSA

ADVOGADO: DR. MANOEL PINHEIRO GONÇALVES JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
BRUNO CARDOSO SOUSA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº. 24183733 p. 2-5) que no dia 26/02/2016 por volta das 19h15min, o Apelante juntamente com Talysson Costa Rodrigues, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraiu 01 (uma) bolsa contendo 01 (um) aparelho celular Samsung, além da quantia de R$ 15,00 (quinze reais) pertencentes às vítimas Wanessa Alexandrino E Rafael Arcanjo da Silva Lima.

Por tais condutas,
o recorrente

juntamente com
Talysson Costa Rodrigues foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 24183804 p. 1-4 e 24183805 p. 1-5), contra a qual somente a defesa de Bruno Cardoso Sousa recorreu (ID nº. 24183822) pugnando pela reforma da sentença, para que seja reduzida a pena de multa em razão da desproporcionalidade.

Constam as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu provimento (ID. n° 24183835).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
improvimento do recurso (ID. nº 24830979 p. 1-4)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da redução da pena de multa.

Pretende o apelante
a redução da pena de multa fixada em razão de desproporcionalidade com relação à pena-base fixada.

Adianto haver razão.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade
, assim, agiu de forma desproporcional o juízo sentenciante, pois se a pena-base foi aplicada um pouco acima do mínimo legal em razão da negativação de um vetor (antecedentes), a pena de multa também deverá acompanhar a dosimetria da sanção, nos termos do art. 49 do CP.

Desta feita, fixo a pena de multa em
20 (vinte) dias-multa
.

Com a aplicação da causa de aumento do concurso de pessoas em sentença, e, em razão da utilização da fração de 1/3 (um terço) para exasperar a pena, fixo em definitivo a pena de multa em
27 (vinte e sete) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reduzir a pena de multa e fixá-la em
27 (vinte e sete) dias-multa,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2025